Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0708369-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIBELE MONTEIRO GUIMARAES, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 44494072, por meio da qual as agravantes requerem a reconsideração da r. decisão proferida no id 44483400, sob o fundamento de existência de urgência para análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso, em sede de plantão judicial. Ocorre que o pedido já foi apreciado pelo Ilustre Desembargador José Firmino Reis Soub, no dia 10/03/2023, também em sede de plantão judicial, tratando-se, portanto, de pedido de reconsideração, que não pode ser admitido no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n.504, de 27 de fevereiro de 2023, a qual dispõe, em seu artigo 4o, §2o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Nesse esteio, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 12/03/2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista